Tribunal: TJDFT
Processo: 0736237-83.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0736237-83.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) REQUERENTE: RENATO DE OLIVEIRA BAPTISTA REQUERIDO: BRUNO GUSTAVO VARELA DOURADO, BDCONSULT SERVICOS LTDA, CARLOS AUGUSTO VIANA DA SILVA D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por RENATO DE OLIVEIRA BAPTISTA contra a decisão proferida pelo MM. Juiz da Vara Cível do Guará que, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c dano moral ajuizada pelo agravante em desfavor de BRUNO GUSTAVO VARELA DOURADO, BDCONSULT SERVICOS LTDA e CARLOS AUGUSTO VIANA DA SILVA (processo no 0705213-92.2024.8.07.0014), indeferiu o pedido de gratuidade de justiça (ID no 206742204 do processo referência). Da análise dos presentes autos, verifica-se que o agravante pleiteia a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. No entanto, o agravante deixou de juntar aos autos documentos imprescindíveis para comprovar a sua hipossuficiência. Posto isto, para análise do pedido de gratuidade de justiça, intime-se a parte agravante para que junte aos presentes autos documentos que comprovem sua incapacidade financeira (comprovante de rendimentos, extratos bancários atualizados, entre outros), incluindo-se a declaração de hipossuficiência, sob pena de indeferimento do pedido de gratuidade de justiça. Prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador